Tribunal: TJBA
Processo: 2002224-82.2025.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2002224-82.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: ALEXSANDRO SOUZA CERQUEIRA Advogado(s): ALEXSANDRO SOUZA CERQUEIRA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR COM BASE NO ART. 7º, INCISO V, DA LEI 8.906/94. NÃO ACOLHIMENTO. LOCAL COMPATÍVEL COM SALA DE ESTADO MAIOR PREVISTA NO ESTATUTO DA ADVOCACIA. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. 1. Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo réu contra julgamento que indeferiu o pleito de concessão de prisão domiciliar com base no inciso V, art.7º da Lei 8.906/94. 2. O Agravante é advogado e foi condenado, em primeira instância, pelo Tribunal do Júri a uma pena total de 33 (trinta e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, sendo acusado da prática de um homicídio consumado e três homicídios tentados, de modo que está cumprindo a sanção atualmente no Centro de Observação Penal (COP). Nesse sentido, afirma que o local onde está custodiado não apresenta instalações compatíveis com sala de estado maior, razão pela qual pleiteia a concessão de prisão domiciliar. 3. De início, destaca-se que a disposição contida no referido comando legal se restringe aos casos de custódia cautelar, sendo que a prisão do Recorrente tem natureza distinta, pois decorre de condenação proferida pelo Tribunal do Júri, consistindo, portanto, em cumprimento de execução provisória da pena com fundamento direto na soberania dos veredictos, conforme posicionamento consolidado pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.235.340/SC, realizado em 12/09/2024, sob o rito da repercussão geral (Tema 1.068), no qual restou fixada a tese vinculante de que “A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada". Acompanhando essa linha de raciocínio, o STJ passou a entender que, uma vez determinada a execução provisória da pena, não mais subsiste o direito à prisão especial ao réu em sala de Estado Maior por ser advogado, o que inviabiliza o pleito delineado no presente recurso. 4. Além disso, nota-se que, embora não haja sala de Estado Maior disponível no COP, o Recorrente está custodiado em cela individual com vaso sanitário e chuveiro privativos, tendo acesso aos equipamentos necessários para realizar a sua defesa técnica (notebook e token). Igualmente, foi disponibilizada cela especial ao reeducando, a qual foi dispensada pelo próprio Agravante. Logo, não merece prosperar o pedido e concessão de prisão domiciliar, pois o local onde o acusado está cumprindo a sua pena provisoriamente possui instalações condignas ao exercício da sua profissão de advogado e, como visto, a transferência para uma cela com maior comodidade foi oferecida pela direção do presídio e recusada de imediato pelo réu, de modo que não se vislumbra violação ao dispositivo legal citado (art. 7º, V, da Lei n. 8.906/1994) e tampouco ao posicionamento pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores acerca do tema. AGRAVO EM EXECUÇÃO NÃO PROVIDO ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução nº. 2002224-82.2025.8.05.0001, sendo Agravante ALEXSANDRO SOUZA CERQUEIRA e Agravado o MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e julgar pelo não provimento do presente Agravo em Execução nos termos do voto condutor.